Tribunal: STF
Processo: ADI 5654
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.023/1992 DO ESTADO DO CEARÁ. IPVA. INCIDÊNCIA SOBRE AERONAVES E EMBARCAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS PARA VEÍCULOS TERRESTRES CONFORME POTÊNCIA DO MOTOR. CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República contra dispositivos da Lei n. 12.023/1992 do Estado do Ceará, com redações posteriores das Leis n. 14.559/2009, 15.893/2015 e 17.352/2020, que previram a incidência do IPVA sobre aeronaves e embarcações e fixaram alíquotas diferenciadas do tributo com base na potência e na cilindrada dos motores.



    2. Sustenta-se ofensa aos arts. 155, III e § 6º, II, da Constituição Federal (redação anterior à EC n. 132/2023), por ampliarem indevidamente o campo de incidência do IPVA e por adotarem critérios de diferenciação não autorizados pela CF/1988.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão a saber: (i) se é constitucional a incidência do IPVA sobre aeronaves e embarcações; e (ii) se é legítima a adoção de critérios de potência e cilindrada dos motores para fixação de alíquotas diferenciadas do tributo sobre veículos terrestres.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A superveniência da EC n. 132/2023 não implica perda do objeto da ação direta, no que cabe aferir a constitucionalidade considerado o parâmetro de controle vigente à época da edição da norma impugnada, a teor do decidido na ADI 6.838.



    5. De acordo com a jurisprudência consolidada do STF, firmada antes da EC n. 132/2023, o campo de incidência do IPVA restringe-se aos veículos automotores terrestres, não alcançando embarcações e aeronaves, sob pena de violação do art. 155, III, da CF/1988.



    6. No tocante às alíquotas diferenciadas conforme a potência e a cilindrada dos motores de veículos terrestres, tem-se critério objetivo relacionado ao tipo do bem, não estando configurada progressividade tributária nem afronta ao art. 155, § 6º, II, da CF/1988.



    7. É legítimo o exercício da competência legislativa plena dos Estados para disciplinar o IPVA, nos termos do art. 24, § 3º, da CF/1988, inclusive quanto à fixação de alíquotas diferenciadas segundo o tipo de veículo.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Pedido julgado parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade: (i) do art. 6º, II e IV-A da Lei Estadual n. 12.023/1992, na redação dada pela Lei 15.893/2015, que instituiu a incidência de IPVA sobre embarcações e aeronaves; e, (ii) do art. 1º da Lei n. 14.559/2009, no que dera nova redação aos incisos II e IV, do art. 6º da Lei Estadual n. 12.023/1992, este último no que dispõe sobre embarcações.